Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009434-47.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE (S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE (S): CARLINDO ARAUJO DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de CARLINDO ARAUJO DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4o, I e IV, do CP – (https://portalpje.tjmt.jus.br/ PJE).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, trabalho lícito e seu filho estaria internado em uma unidade de terapia intensiva, com risco de morte e “teme não poder se despedir dele”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão (ID 128470697), juntados documentos (ID 128470699/ID 128473668).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia no dia 13.5.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. Em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do termo de exibição e apreensão de id. 84816070, boletim de ocorrência, bem como dos termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial.
Neste contexto, os policiais militares Sidnei André da Silva (id. 84816067) e César Luís de Campos Curado (id. 84816068) afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em concurso de pessoas e com destruição de obstáculo, sendo o objeto subtraído a carretinha de chassis no A98ZCLAS01LG008203, placa QCT0E94 e cujos supostos autores estavam no veículo Gm Classic, de cor preta, placa JIW-9702.
Os referidos policiais informaram que a equipe avistou o referido veículo com o objeto do furto na avenida Júlio Campos, em direção trevo do Lagarto e, após perseguição, conseguiam efetuar a abordagem e constataram que a carretinha que se encontrava engatada se tratava daquela pertencente à vítima.
Destacaram, ainda, que testemunhas informaram que os autuados quebraram o cadeado do portão, subtraindo a carretinha que estava carregada de barras de ferro e que estas barras de ferro caíram logo na saída dos suspeitos da empresa.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva dos flagrados, porquanto, compulsando folha de antecedentes criminais destes, verifica-se que [...] CARLINDO é reincidente e tem maus antecedentes, pois já foi anteriormente condenado pela prática de crimes contra o patrimônio e ainda responde a duas ações penais por delitos desta mesma natureza (id. 84864216), denotando o risco efetivo de renitência delitiva. Outrossim, em princípio, a renitência delitiva é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu eventual estado de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, ao delito imputado aos autuados são cominadas penas privativas de liberdade máximas que superam 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de [...], e CARLINDO ARAÚJO DIAS, [...], EM PRISÃO PREVENTIVA, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontram, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I ambos do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se os mandados de prisão.” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 128470699- fls. 2/8)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 3 (três) condenações definitivas em crimes patrimoniais - roubos majorados e extorsão (SEEU NU 0011574-67.2007.8.11.0042) –, 2 (duas) ações penais uma por homicídio qualificado (Ação Penal NU 0000985-85.2004.8.11.0053) e outra por furto qualificado (Ação Penal NU 0012236-74.2020.8.11.0042), bem como um inquérito policial por furto qualificado (Incidente Processual NU 1005407-89.2022.811.0042).
Esse fundamento [a reiteração criminosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No que tange aos predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 145.896/SC).
Outrossim, o estado de saúde do seu “filho”/enteado [Wesley Santos de Oliveira, de 27 anos de idade – filiação Elisine Jorge Pereira de Oliveira e Maria dos Santos - ID 128473660] não justifica a liberdade provisória, notadamente por não estar demonstrada imprescindibilidade paterna para os seus cuidados diante da maioridade e da internação em unidade médica - Hospital Municipal de Cuiabá -.
Frise-se, ainda, que o preso [ definitivo ou provisório] pode solicitar permissão de saída, mediante escolta, para acompanhar o enterro e sepultamento de familiar (LEP, art. 120), embora essa pretensão não se caracterize em direito subjetivo de soltura (STJ, Aresp no 1905849/SC – Relator: Min. Herman Benjamin – 4.11.2021).
Por sua vez, não cabe aferir, em Habeas Corpus, “o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade” (STJ, AgRg no HC no 703.441/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021), mas, sim, se a prisão cautelar é ou não justificável, sobretudo por se tratar de reincidente.
Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente, um mês após obter liberdade provisória em ação penal por furto [15.4.2022], cometeu novo delito patrimonial análogo [13.5.2022 - Incidente Processual NU 1005407-89.2022.811.0042], a justificar custódia cautelar “pela probabilidade de reiteração delitiva” (STJ, RHC 134866/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO